Tribunal: TJSP
Processo: 2240437-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional. Prestação de serviços educacionais. Ensino superior. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata redução da mensalidade do curso de Medicina em 20%, para os meses de junho/julho/agosto, e enquanto perdurarem os efeitos da pandemia com impossibilidade de prestação dos serviços contratados na forma presencial. Inadmissibilidade.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional. Prestação de serviços educacionais. Ensino superior. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata redução da mensalidade do curso de Medicina em 20%, para os meses de junho/julho/agosto, e enquanto perdurarem os efeitos da pandemia com impossibilidade de prestação dos serviços contratados na forma presencial. Inadmissibilidade. A tutela só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do CPC/2015, o que não ocorreu na espécie. Ausência de verossimilhança das alegações e periculum in mora a justificar a concessão de tutela de urgência. Decisão reformada. Agravada que peticiona incidentalmente nos autos, após a inclusão do feito em pauta de julgamento, requerendo providência liminar para impedir suposta cobrança excessiva das mensalidades. Impossibilidade de apreciar a questão nestes autos, sob pena de se estender indevidamente o objeto recursal, além de supressão de instância. Recurso provido, com a observação feita.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240437-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO, é agravada FERNANDA
MEIRELLES GIL.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240437-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/11
Agravante: Associação de Ensino de Ribeirão Preto
Agravada: Fernanda Meirelles Gil
Comarca: Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.714
EMENTA
Agravo de Instrumento. Ação revisional. Prestação de serviços
educacionais. Ensino superior. Decisão agravada que deferiu
tutela de urgência para determinar a imediata redução da
mensalidade do curso de Medicina em 20%, para os meses de
junho/julho/agosto, e enquanto perdurarem os efeitos da pandemia
com impossibilidade de prestação dos serviços contratados na
forma presencial. Inadmissibilidade. A tutela só se concede
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
nos exatos termos do artigo 300 do CPC/2015, o que não ocorreu
na espécie. Ausência de verossimilhança das alegações e
periculum in mora a justificar a concessão de tutela de urgência.
Decisão reformada. Agravada que peticiona incidentalmente nos
autos, após a inclusão do feito em pauta de julgamento,
requerendo providência liminar para impedir suposta cobrança
excessiva das mensalidades. Impossibilidade de apreciar a questão
nestes autos, sob pena de se estender indevidamente o objeto
recursal, além de supressão de instância. Recurso provido, com a
observação feita.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Associação de Ensino de Ribeirão Preto contra a decisão de fls.
115/119, alterada pela decisão de fls. 308/311, que, nos autos da
ação revisional ajuizada por Fernanda Meirelles Gil em face da
agravante, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a
imediata redução da mensalidade do curso de Medicina em 30% para
os meses de junho/julho/agosto, devendo ainda o percentual de
redução vigorar enquanto perdurarem os efeitos da pandemia, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240437-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/11
impossibilidade de prestação dos serviços contratados na forma
presencial, restando a ré impedida de remeter o nome dos
responsáveis financeiros da autora aos cadastros de proteção ao
crédito, efetuar cobranças superiores ao quantum fixado, ainda que
pretéritas ao fechamento das portas da universidade, não podendo a
aluna sofrer qualquer prejuízo na frequência, uso e gozo das aulas e
direito de rematrícula, desde que pague em dia os valores das
mensalidades no limite reconhecido. A decisão de fls. 308/311 rejeitou
os embargos declaratórios opostos pela ré, mas considerou os
documentos juntados pelas partes e readequou o percentual de
redução das mensalidades para 20%.
Sustenta a agravante, em suma, que a redução do
valor da mensalidade é injustificada, pois já houve a retomada
completa das aulas práticas presenciais consistentes em aulas
ambulatoriais e laboratoriais, além de reposição de aulas. Esclarece
que antes da liberação pelo Governo Estadual, as aulas teóricas
estavam sendo mediadas por tecnologia, síncronas e ao vivo, mas
com a liberação advinda pelo Decreto Estadual no 65.061, de
13/07/2020,
as
aulas
práticas
presencias
foram
retomadas.
Argumenta que o juízo deixou de considerar que: a) inexiste
onerosidade excessiva contratual; b) não houve alteração substancial
que justifique a quebra da base objetiva do contrato; c) a prestação de
serviços educacionais estão mantidas, tanto as aulas teóricas quanto
as práticas; e que e) não existe comprovação de que há onerosidade
ou desproporção que permita a revisão do contrato. Insiste que a
autora não faz jus à redução das mensalidades, pois não há ou não
houve supressão do serviço prestado, mas sim mudança no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240437-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/11
calendário escolar e na sistemática adotada, de modo que essa
alteração, por motivo de força maior, não deve ser considerada
quebra de contrato. Também sustenta que não há prova de que a
renda da agravada foi alterada; a teoria da onerosidade excessiva
preconizada pelo art. 6o, inciso V, do CDC não pode ser utilizada a
favor das dificuldades pessoais dos contratantes. A agravante
ofereceu diversos benefícios financeiros para os alunos (fls. 14). Pede
a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 358/359).
Processado com efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 373/377.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão, que foi alterada posteriormente pela decisão de fls.
308/311, que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pela
autora, determinando que a agravante realize a imediata redução da
mensalidade da aluna do curso de Medicina em 20% para os meses
de junho/julho/agosto e enquanto perdurarem os efeitos da pandemia
com a impossibilidade de prestação de serviços contratados, na forma
inteiramente presencial.
A ré/agravante busca a reforma da decisão,
sustentando que vem observando todas as determinações legais
atuais, e que a autora não faz jus à redução das mensalidades, pois
não há ou não houve supressão do serviço prestado, mas sim
mudança no calendário escolar e na sistemática adotada, de modo
que essa alteração, por motivo de força maior, não deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240437-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/11
considerada quebra de contrato.
Respeitado o entendimento pessoal do culto
magistrado, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários
para a concessão da tutela pretendida pela autora/agravada.
Isso porque, para a concessão da tutela se faz
necessária a presença de todos os requisitos legais, já que ela
adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução.
A tutela só se concede quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300
do CPC/2015.
Ainda de acordo com o parágrafo 3o do mesmo
artigo, não será concedida a tutela de urgência de natureza
antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
A tutela provisória de urgência pode ser satisfativa
ou cautelar, e para os dois casos, deve ser comprovada a presença
de dois requisitos.
O primeiro é a probabilidade do direito, e o
segundo, a do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, de
comprometimento da utilidade do provimento final.
Quanto ao primeiro requisito, a probabilidade do
direito, tem-se pela “plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem
conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar
se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado
e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).” (Fredie Didier
Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240437-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/11
Juspodivm, pp. 609-609).
Já o segundo requisito, trata-se da “impossibilidade de
espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser
tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (Daniel
Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de Processo Civil
comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
No caso em tela, a pretensão liminar da autora
fundou-se em irresignação no sentido de que “paga-se pelo todo; recebe-
se uma fração do todo” (fls. 02), isto é, em alegação de que desde
16/03/2020, com o início da quarentena obrigatória em razão da
pandemia de COVID-19, as aulas práticas do curso de Medicina
foram suspensas, embora se estivesse pagando a integralidade da
mensalidade.
Mas nota-se que nada sobre eventual alteração na
capacidade econômica da autora foi alegado inicialmente.
Some-se a isto, ainda, o fato de a matéria em
questão
sobre o oferecimento ou não de aulas de reposição ou
disponibilização da prática após a autorização do retorno das
atividades presenciais no ensino superior pelo Governo do Estado
(artigo 3o, §4o, do Decreto Estadual no 65.061, de 13/07/2020) estar
altamente controvertida nos autos.
De qualquer modo, está incontroverso o fato de que
a prestação do serviço pela ré não foi totalmente interrompida durante
o período inicial da quarentena, sendo temerário, portanto, que o
Judiciário interfira na relação privada em sede de medida liminar.
Em suma, não há fumus boni iuris e periculum in
mora a justificar a concessão da medida na presente fase processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240437-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/11
É nesse sentido que vem decidindo este E. Tribunal
de Justiça:
“Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática do Relator que
manteve o indeferimento da tutela antecipada em ação coletiva. Pandemia provocada
pela Covid-19. Pedido de revisão contratual no intuito de obter a redução das
mensalidades de todos os alunos associados à autora, na proporção de 33%, dentre
outras medidas. Ausência de verossimilhança de suas alegações, uma vez que a
autora não apresentou qualquer elemento seguro, apto a demonstrar de forma
objetiva a redução de custos pelas universidades em razão da suspensão das
atividades presenciais. Impacto econômico sofrido pelos alunos em decorrência da
pandemia que deve ser analisado caso a caso, não se mostrando, viável, nessa fase
processual, a concessão de medidas generalizadas. Ausência de elementos que
infirmem os fundamentos da decisão agravada. Recurso desprovido. Nada obstante a
insurgência recursal, não há fundamento para alterar a decisão agravada. Consoante
já anotado "... não cuidou a autora de exibir qualquer elemento seguro, apto a
demonstrar a adoção de planos de contingenciamento pelas universidades, com
redução de custos em proporção suficiente a suportarem a diminuição das
mensalidades em relação à integralidade dos alunos associados sem o
comprometimento de suas atividades. Por outro lado, nada obstante a superveniência
de notória crise econômica, com potencial de atingir a população brasileira de forma
massiva, a necessidade de redução das mensalidades, bem como de outras medidas
pleiteadas, devem ser analisadas caso a caso, sob pena de alcançar alunos que não
fazem jus a tais benefícios, onerando a parte adversa de forma desproporcional e
desnecessária. Não se ignora que caberá às universidades suportar parte dos
prejuízos decorrentes da crise econômica, contudo, a situação deverá ser
reequilibrada de acordo com a capacidade e necessidade das partes, dados que não
se encontram disponíveis nos autos, razão pela qual, não há como deferir a medida
pleiteada
em
análise
perfunctória".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240437-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 8/11
(TJSP; Agravo Interno Cível 2090088-55.2020.8.26.0000; Relator
(a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
“Prestação de serviços educacionais Ação declaratória Suspensão de
cobrança de mensalidades, ou redução drástica de seu valor, em razão da pandemia
de novo coronavírus
Tutela provisória
Requisitos ausentes
Agravo de
instrumento
improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2097661-47.2020.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro:
05/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. DECISÃO
QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.
PRETENSÃO DE DESCONTOS NAS MENSALIDADES ESCOLARES DE SEU
FILHO EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19. AUSENTES
OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA.
ESCOLA QUE TEM FEITO ADAPTAÇÕES PARA ATENDER AOS ALUNOS PELA
VIA ELETRÔNICA E QUE SE COMPROMETEU A REPOR O CONTÉUDO NO
MOMENTO OPORTUNO. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU, ADEMAIS, A
MODIFICAÇÃO DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO
DA BASE CONTRATUAL DESDE JÁ, SEM A OITIVA DA PARTE ADVERSA.
DEMAIS QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2063767-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240437-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 9/11
Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de
Registro: 14/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDUÇÃO NA MENSALIDADE EM 50%
ATÉ O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS E TOTAL ACESSO AO CAMPUS,
ALÉM DA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E CONCESSÃO DO PRAZO PARA
PAGAMENTO DOS ATRASADOS. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA, MAS DE
MERO ATRASO EM DUAS PRESTAÇÕES. CAPACIDADE ECONÔMICA
PRESERVADA. NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO PARA
NÃO CRIAR AMBIENTE CONTRATUAL DE MAIOR DESEQUILÍBRIO E
DESVANTAGEM. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, mesmo com os
recursos acadêmicos não disponibilizados na sua totalidade aos discentes, a
agravada, em razão do atual momento de excepcional impacto econômico e
isolamento social causados pela Pandemia do COVID-19, ofereceu uma redução de
14% no valor da mensalidade. Ocorre, porém, que, se há eventual reajustamento das
condições por parte da agravante, é necessário que o contraditório seja estabelecido
antes de qualquer decisão cautelar a ser tomada. Em princípio, as fontes da
obrigação contratual previstas entre as partes litigantes, dentro do possível, estão
sem quebra. Claro que o cenário é de imprevisão, mas, segundo os fatos trazidos em
cognição não exauriente, a agravante, por enquanto, possui capacidade econômica
de manter-se adimplente pelo menos por ora, não havendo prova cabal demonstrada
que ateste o contrário. Por isso, não há motivos para antecipar a aplicação dos
pedidos deduzidos pela agravante, pelo menos até o estabelecimento do
contraditório.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2151834-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240437-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 10/11
Única; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro:
20/07/2020)
Deste modo, não vislumbrando os requisitos
autorizadores para concessão da tutela de urgência, de rigor a
reforma da decisão agravada para revogar a liminar concedida.
Por fim, verifica-se que após a inclusão deste
feito em pauta, a agravada peticionou nos autos a fls. 407/411
alegando que a agravante passou a lhe cobrar retroativamente pelos
descontos concedidos por força de liminar, sendo que o juízo a quo
havia esclarecido que o adimplemento do valor integral das parcelas
passaria a valer a contar da decisão deste Tribunal que concedeu o
efeito suspensivo ao agravo. Alega que a decisão interlocutória não
foi revogada, apenas suspensa, sendo que não houve determinação
de pagamento da integralidade das mensalidades passadas. Pede,
em caráter liminar, que seja declarada a inexigibilidade de cobrança
das mensalidades já pagas com desconto judicial até sentença de
mérito, bem como sejam aplicadas à agravante as penas de litigância
de má-fé.
Ocorre que a manifestação da agravada não pode
ser apreciada diretamente por este Tribunal e no bojo de agravo de
instrumento alheio, uma vez que importaria em indevida extensão do
objeto do recurso, o qual em nenhum momento versou sobre a
suposta cobrança retroativa dos descontos concedidos por força de
liminar.
Desta feita, com a devida vênia à colocação do
nobre juízo a fls. 332 dos autos principais, entendo que a matéria
trazida pela agravada de forma incidental é estranha ao propósito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240437-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 11/11
recursal, e por isso não será apreciada neste momento, sob pena de
supressão de instância.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, com observação, nos termos acima
alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR